Tribunal: TJDFT
Processo: 0702214-43.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702214-43.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO DA SILVA GREGORIO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela e efeito suspensivo interposto por LEANDRO DA SILVA GREGÓRIO em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido liminar de tutela de urgência n. 0707226-45.2025.8.07.0009, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a juntada dos contratos bancários, nos termos da decisão agravada (ID 74572604). Vistos etc. Cumpre esclarecer à parte autora que as informações pessoais e de remuneração, na condição de servidor público, não são consideradas sigilosas, porquanto abrangidas pelo princípio da publicidade que rege os dados de natureza pública. Por outro lado, a declaração do Imposto de Renda e o extrato da fatura do cartão de crédito, por envolverem dados de caráter pessoal e íntimo, justificam a decretação de sigilo, nos termos do art. 189, inciso I, do CPC. Assim, DEFIRO o sigilo apenas aos documentos constantes no id n. 239728741. Superado esse ponto, passo à análise do pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da vigente Carta Magna, deverá o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem na petição inicial afirmar, simplesmente, não se encontrar em condições de prover as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento, em face da presunção de pobreza estampada no parágrafo primeiro do art. 4o da Lei n. 1.060/50. Ocorre que, a finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Ao prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Nesse diapasão, é dever do Magistrado evitar que pessoas que não se encontram em situação de pobreza evidente se utilizem de serviços colocados à disposição daqueles efetivamente necessitados dos préstimos públicos gratuitos. No presente caso, verifico que os documentos juntados demonstram que a situação do requerente não se amolda à condição de efetiva necessidade. O requerente é servidor público do Governo do Distrito Federal e aufere renda mensal bruta de 23.155,02 (vinte e três mil cento e cinquenta e cinco mil reais e dois centavos), fato este que por si só vai de encontro à alegada hipossuficiência. Além disso, os documentos juntados ao id n. 239728741 não comprovam comprometimento relevante da renda a ponto de inviabilizar o custeio das custas do processo. Portanto, diante da elevada capacidade contributiva evidenciada, entendo que a parte autora não faz jus à gratuidade judiciária, posto que o pagamento das despesas do processo não prejudica seu sustento ou de sua família. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum, cabendo ao magistrado averiguar, de ofício, a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos acostados. É necessário que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação. Inexistindo nos autos elementos probantes hábeis a comprovar a declaração de pobreza firmada pela parte, forçoso se mostra o indeferimento do benefício. (...) (Acórdão n.1065438, 20100310040285APC, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 12/12/2017. Pág.: 417/440). Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Faculto ao autor prazo de até 15 (quinze) dias para comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. No mesmo prazo, EMENDE-SE, ainda, a inicial para juntar aos autos a fotocópia completa do contrato de adesão firmado com a parte ré, objeto da pretensão jurídica veiculada nestes autos, eis que configura documento indispensável à propositura da ação, nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil. Desde já, advirto ser incabível eventual pedido incidental de exibição de documento, pois primeiro deverá valer-se do procedimento previsto no art. 381 e seguintes (produção antecipada de prova), caso porventura não obtenha a documentação na esfera administrativa. Em suas razões recursais, O Agravante alega que: 1) ajuizou ação visando à suspensão de descontos de empréstimos em sua conta corrente com fundamento no art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional; 2) o Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça com base em sua renda bruta, desconsiderando os descontos mensais e despesas essenciais que comprometem sua subsistência; 3) demonstrou que sua renda líquida é inferior ao mínimo existencial, o que evidencia sua hipossuficiência econômica; 4) a negativa de gratuidade compromete seu acesso à justiça, sendo medida incompatível com os princípios constitucionais; 5) a decisão também determinou a juntada dos contratos bancários, mas, por se tratar de relação de consumo, requer a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, por ser parte hipossuficiente técnica e economicamente. Dos pedidos: a) seja o presente recurso conhecido, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade; b) seja o presente recurso recebido e processado na forma de agravo de instrumento; c) seja o presente recurso recebido no seu regular efeito devolutivo e com a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019i do código de processo civil, oficiando-se o juízo a quo, até o julgamento; d) sejam os agravados intimados no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, inciso ii /CPC; e) seja ao final dado provimento ao presente recurso a fim de que a decisão agravada seja totalmente reformada, para que seja concedida a assistência judiciária gratuita à autora, e para que seja determinada a inversão do ônus da prova; f) subsidiariamente ao pedido anterior, requer que seja concedido o benefício da justiça gratuita em relação aos honorários periciais e sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 5o do CPC combinado com art. 98, vi do CPC; e ainda, caso indeferida a gratuidade da justiça ao agravante no todo ou em parte, requer que seja concedido o benefício de parcelamento das custas e emolumentos, despesas e honorários, nos moldes do art. 98, § 6o do CPC. por fim, seja dado total provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, para reformar a r. decisão interlocutória ora combatida, nos termos da fundamentação, como medida de justiça. É o relatório. DECIDO. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA O Agravante requer o deferimento da gratuidade da justiça, razão pela qual, deixa de recolher o preparo. O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. A Constituição Federal no art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. A teor do art. 99, § 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, a referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC. Assim, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo requerente pode ser não acolhida pelo Juízo, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, ou impugnada pela parte adversa. Compreende-se como “insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, faz-se necessário se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da Requerente. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial, por exemplo: (i) Em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de R$ 3.036,00 por mês (até dois salários-mínimos). (ii) Há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários mínimos, hoje correspondente a aproximados R$ 7.000,00. O valor de cinco salários mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial. (iii) O DIEESE indica que o salário-mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de aproximados R$ 7.638,62 (abril 2025), sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o art. 7o, inc. IV, da CF: - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. [https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html] (iv) A preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, o qual indica, após modificação, irrisórios R$ 600,00 como o valor que conferiria existência digna ao superendividado. (v) O PL n. 2.286/2022 acrescenta dispositivos ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário-mínimo. [https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/154478]. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Adoto, portanto, como parâmetro a fim de se aferir a situação de hipossuficiência alegada, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais). Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação da Requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No caso em apreço, o Agravante junta aos autos os contracheques de ID 74572604, fls. 40/42, onde se verifica que ele é servidor do Distrito Federal, ocupando o cargo de ANALISTA DE PLANEJ. URB. E INFRA e percebe remuneração bruta superior a R$ 23.000,00; e renda líquida entre R$ 9.738,81 e R$ 12.123,47, ou seja, a renda líquida do Agravante é superior a cinco salários-mínimos mensais. Assim, ante os parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos é possível presumir que o Agravante não se encontra na alegada situação de hipossuficiência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal para isentar o Agravante do pagamento do preparo deste agravo. INTIME-SE o Agravante para recolher o preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 31 de julho de 2025 13:47:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador